Tribunal: TJDFT
Processo: 0714254-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRDR DISTRIBUÍDO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE ERRO DE FATO. INSUBSISTENCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 313, IV do CPC, e como define este Tribunal, “a simples formalizacao de IRDR nao acarreta a suspensao do curso dos processos que versam a respeito da controversia a ser pacificada, a mingua de previsao legal” (TJDFT. Acordao 1354085, 07127181820208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Civel, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.). 1.1. O IRDR suscitado nos autos do AGI no 0733393-34.2022.8.07.0000 foi apresentado em 13/06/2023, distribuído no dia 16/06/2023, e ainda nao admitido. Por isso, indeferido o sobrestamento do feito.
2. Tratando-se de matéria discutida nos autos desde a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, questão bem analisada e resolvida em sede do julgamento da apelação, não há que se falar em omissão por inobservância ao princípio da não surpresa.
3. Igualmente insubsistente a alegação de erro de fato, questão suficientemente analisada, bem definida a ilegitimidade ativa da embargante que “sequer integrava o quadro de servidores do DISTRITO FEDERAL, quando da formação do título executivo coletivo, e tampouco era filiada ao SINDIRETA”.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.